Tribunal: TJSP
Processo: 1021379-65.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a ré ao pagamento de R$ 204.220,79, corrigido monetariamente e com juros moratórios a contar do vencimento de cada nota fiscal. Inconformismo da parte ré. A perícia foi considerada válida, pois o assistente técnico da ré não declarou erro técnico ou metodológico. O perito é pessoa de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a ré ao pagamento de R$ 204.220,79, corrigido monetariamente e com juros moratórios a contar do vencimento de cada nota fiscal. Inconformismo da parte ré. A perícia foi considerada válida, pois o assistente técnico da ré não declarou erro técnico ou metodológico. O perito é pessoa de confiança do Juízo, com certificação pelo Conselho Regional de Contabilidade. A perícia realizada é válida e conclusiva quanto aos valores devidos. Há inovação recursal quanto à alegação de revogação de contratos anteriores. Sentença mantida. Recurso não provido.